Tribunal: TJMT
Processo: 1082238-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082238-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL EDUARDO DE SIQUEIRA - CPF: 353.888.111-15 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Eduardo de Siqueira.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ABONO DE PERMANÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. OBSCURIDADE NA CAUSA DE PEDIR. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS E DOCUMENTOS JUNTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, cujo objeto era o reconhecimento do direito à conversão de tempo especial em comum, para fins de aposentadoria, e ao pagamento retroativo do abono de permanência. A petição inicial apresentava obscuridades e documentos de terceiros, o que inviabilizou a adequada análise da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais para o regular processamento da demanda, especialmente quanto à clareza da causa de pedir, precisão dos pedidos e congruência dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é considerada inepta quando apresenta obscuridade na exposição dos fatos ou impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do artigo 330, § 1o, incisos II e III do Código de Processo Civil.

4.

O autor alegou possuir 13 anos, 2 meses e 10 dias de atividade especial, mas indicou tempo total de contribuição incompatível com a conversão proporcional, afirmando ter atingido 49 anos, 2 meses e 26 dias, sem qualquer documento que comprove tal afirmação, o que gerou vício insanável na causa de pedir.

5.

A inicial carece de clareza quanto ao período exato da atividade especial e sobre os documentos que efetivamente digam respeito ao autor, tendo sido anexados procedimentos administrativos de terceiros, o que compromete a validade da prova documental.

6.

A ausência de informações mínimas e precisas impede o exercício do contraditório, inviabiliza a defesa do ente público e compromete a análise do direito alegado.

7.

Conforme entendimento consolidado dos tribunais, mesmo nos Juizados Especiais, a parte autora deve apresentar elementos mínimos que permitam ao julgador compreender a demanda e decidir com segurança jurídica.

8.

Diante da inépcia da petição inicial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, reputando-se prejudicado o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que apresenta obscuridade na exposição dos fatos, ausência de documentos pertinentes ao autor e conclusão incompatível com os elementos trazidos aos autos é inepta, nos termos do artigo 330, § 1o, incisos II e III do Código de Processo Civil.

2.

A inépcia da inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Reputa-se prejudicado o recurso interposto contra sentença que deveria, desde logo, ter reconhecido a inépcia da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LV; Código de Processo Civil, artigos 330, § 1o, II e III; e 485, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1049718-65.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 29.07.2022, publicado em 01.08.2022; TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível n.o 0012441-05.2015.8.11.0002, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 19.07.2016; TJMT, Mandado de Segurança n.o 1008848-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 01.12.2022, publicado em 11.01.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Eduardo de Siqueira.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Daniel Eduardo de Siqueira
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.
306151915): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 306151921)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
(Id. 306151928): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1082238-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Eduardo de Siqueira.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por Daniel Eduardo de Siqueira contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos de conversão de tempo especial em comum e pagamento de abono de permanência.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem desde 22/08/2000, pleiteou: a) o reconhecimento do direito à conversão de 13 anos, 2 meses e 10 dias de tempo especial em comum, alegando que totalizaria 49 anos, 2 meses e 26 dias de contribuição; b) o pagamento retroativo do abono de permanência a partir de outubro/2024.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que faz jus à conversão do tempo especial exercido até 13/11/2019, com base na Súmula Vinculante n.o 33 do STF e no Tema 942 da Repercussão Geral. Alega ainda ter direito ao abono de permanência independentemente de requerimento administrativo prévio.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo e a inexistência de direito ao abono de permanência de forma retroativa.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se analisar, de ofício, questão que compromete a própria viabilidade da demanda.

A petição inicial apresenta vícios insanáveis que a tornam inepta nos termos do artigo 330, § 1o, II e IV do Código de Processo Civil, por obscuridade e impossibilidade jurídica do pedido.

Inicialmente, o autor afirma possuir 13 anos, 2 meses e 10 dias de atividade especial, mas conclui que, após conversão pelo fator 1,4, teria 49 anos, 2 meses e 26 dias de tempo total de contribuição.

Tal conta não confere matematicamente:

- 13 anos, 2 meses e 10 dias = aproximadamente 13,19 anos.

- 13,19 × 1,4 = 18,47 anos (18 anos, 5 meses e 20 dias).

O autor não esclarece de onde extraiu os alegados 49 anos de contribuição total, criando obscuridade insanável sobre o próprio objeto do pedido. Não há nos autos qualquer documento que comprove esse tempo total alegado.

Além disso, o autor foi nomeado em 22/08/2000 e alega possuir 13 anos, 2 meses e 10 dias de atividade especial, mas não discrimina a qual período específico se refere essa atividade.

Considerando que trabalha há aproximadamente 24 anos (2000-2024), não fica claro:

- Se toda a atividade foi especial;

- Qual período específico foi exercido em condições especiais;

- Se houve interrupções na atividade especial.

Esta imprecisão temporal impede a adequada análise do direito pleiteado.

Nos Juizados Especiais, embora vigore o princípio da simplicidade, a petição inicial deve conter elementos mínimos que permitam a compreensão do pedido, conforme artigo 14 da Lei n.o 9.099/95, sobretudo quando a parte é assistida por advogado.

A obscuridade quanto aos dados fundamentais (tempo total de contribuição e período da atividade especial) impede:

- A adequada análise do direito pleiteado;

- O exercício do contraditório pelo réu;

- A formação de defesa adequada sobre dados imprecisos.

Além disso, observa-se que o autor, na inicial, juntou alguns procedimentos administrativos por via dos quais foi requerida a conversão do tempo especial em tempo comum, mas referem-se a terceiros estranhos à lide, deixando o autor de juntar o próprio procedimento administrativo acerca do pedido feito nesta demanda.

Pelo que se colige do feito, é notório que os pedidos feitos na petição de emenda são indeterminados, bem como da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

O art. 330 do Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado
, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
[destaque nosso]

Portanto, o que se percebe é que a petição inicial é inepta, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1o, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Pelas razões expostas,
INDEFIRO
, de ofício, a petição inicial, por ser inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o, II e III do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do mesmo diploma legal. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso inominado interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025